Tribunal: CARF
Processo: 15540.720096/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720096/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.142 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
JUSCELINO BIANCHI DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para
os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26,
vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720096/2011-57
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.142 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720096/2011-57

Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão no 16-66.951, da Vigésima Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP), que julgou, por unanimidade de votos,
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
O Contribuinte insurge-se contra o Auto de Infração referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF (fls. 4/8), acompanhado dos Demonstrativos de fls. 15/16,
correspondente ao ano-calendário 2007, para exigência de imposto no valor de R$ 600.797,77,
acrescido de multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora
calculados até 31/05/2011, totalizando R$ 1.241.668,74.
Conforme descrição dos fatos o crédito tributário foi constituído em razão de ter
sido constatada omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada.
Informa o Termo de Constatação Fiscal (fls. 9/14), parte integrante do auto de
infração, que, após intimação e reintimações efetuadas, para a comprovação das fontes de
recursos que deram origem aos depósitos apurados, apesar de algumas manifestações parciais do
contribuinte, ele não apresentou documentação hábil e idônea que comprovasse a origem dos
recursos creditados/depositados em suas contas bancárias, sendo elaborado o discriminativo
denominado “Demonstrativo dos Depósitos/Créditos Bancários sem Origem Comprovada”, onde
constam detalhados, com histórico e datas, cada um dos valores depositados/creditados na conta
bancária examinada que fora efetivamente considerados no presente lançamento, cuja origem
não foi comprovada mediante documentação hábil e idônea, bem como os totais mensais e
anuais apurados.
Assim, embora regularmente intimado, o sujeito passivo não efetuou a
comprovação da origem dos depósitos bancários efetuados no ano-calendário de 2007, no valor
total de R$ 2.184.719,15, sendo os mesmos considerados rendimentos omitidos nos termos do
art. 42 da Lei no 9.430/95 e do artigo 4o da Lei no 9.481/97.
Cientificado por via postal da exigência tributária, em 22/06/2011, conforme AR
de fl. 298, o Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 304/320, por intermédio de
procurador qualificado, na qual, em resumo, alega o seguinte:
1. Era “pregoeiro de pescado”, e que a movimentação bancária se referia aos
valores inerentes às vendas por ele intermediadas, do produto capturado
pelas embarcações pesqueiras de seus clientes, sendo que todos estes fatos
foram informados, esclarecidos e demonstrados durante a fase de
instrução.
2. Há uma clara contradição entre a fundamentação do auto de infração e a
conclusão do MPF, porquanto a autuação teve como fundamento
“OMISSÃO
DE
RECEITA
POR
SUPOSTA
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DE DEPÓSITOS”, e as provas
produzidas durante a instrução do MPF levaram a Auditora Fiscal a
concluir que “FALTOU COMPROVAR OS REPASSES FEITOS AOS
SEUS CLIENTES”.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.142 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720096/2011-57

3. Não se trata da hipótese de “depósitos não comprovados”, pois todos os
depósitos foram comprovados como sendo decorrentes da venda do
pescado capturado pelas embarcações de seus clientes.
4. O que deveria ter sido feito era uma “estimativa” do lucro decorrente da
prestação de serviço do autuado, e não simplesmente considerar como
“não comprovados” os depósitos existentes em suas contas correntes.
5. Discorre sobre a presunção, ponderando que , para concluir que, no tocante
às pessoas físicas, há inadequação na presunção legal estabelecida pelo art.
42 da Lei no 9.430/96, posto que entre os depósitos bancários e a omissão
de rendimentos não há uma correlação lógica direta e segura, pois nem
sempre o volume de depósitos injustificados leva ao rendimento omitido
correlato.
6. São uníssonas neste sentido as jurisprudências administrativas e judiciais e
traz à colação alguns julgados para exemplificar, em especial a Súmula no
182 do extinto Tribunal Federal de Recursos –TRF, reafirmando que a
presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 colide com as
diretrizes do processo de criação das presunções legais, pois a experiência
haurida com os casos anteriores evidenciou que entre esses dois fatos não
havia nexo causal, vale dizer, constatou-se não haver liame absoluto entre
o depósito bancário e o rendimento omitido.
7. Os depósitos bancários somente representam o marco inicial de
investigação, não podendo ser erigidos a fato indiciário na construção da
aludida presunção legal, implicando ainda em transferência integral do
encargo probatório para o contribuinte, sendo tal encargo impossível de
ser realizado no caso de uma pessoa física, dado o rigor exigido pelo
Fisco.
8. A Fiscalização reconheceu a prestação de serviço como “pregoeiro de
pescado” efetuada pelo autuado, conforme consta no relatório do Termo de
Constatação Fiscal, restando claro e cristalino que sabia que os recursos
depositados nas contas do autuado não eram “receitas”, mas
movimentação financeira decorrente da venda do pescado capturado pelas
embarcações dos seus clientes.
9. É inaceitável que tivesse omitido no ano de 2007 uma suposta receita de
R$ 2.184.719,16.
10. Considerando que o seu patrimônio não teve, praticamente, nenhuma
modificação durante o ano de 2007, o destino dos R$ 2.184.719,16
permanece indefinido.
11. O seu patrimônio corresponde a cerca de 28% da suposta receita do ano de
2007.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.142 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720096/2011-57

12. Logo, a “presunção” da Fiscalização não se faz crível, nem coerente com a
realidade dos fatos, de modo que a sua aplicação não é pertinente nem
legítima, independente de qualquer questionamento legal que se faça.
13. A hipótese correta não é de depósitos não comprovados, mas de lucro não
indicado, já que a fiscalização reconheceu a prestação de serviço como
“PREGOEIRO DE PESCADO”, restando apenas não identificados os
lucros obtidos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
A Lei n° 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos
que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária,
regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte
em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária
detectada.
SÚMULA 182 DO TRF.
A Súmula 182 do TRF, órgão extinto pela tendo sido Constituição Federal de 1988, e
art. 90, VII do Decreto-lei n° 2.471, de 1988, não são parâmetro para decisões a serem
proferidas em lançamentos fundamentados em lei superveniente, Lei n° 9.430, de 1996.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE
ECONÔMICA DESENVOLVIDA PELO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
DO
ALEGADO.
REJEIÇÃO
DA
COMPROVAÇÃO.
Não basta simplesmente alegar que os depósitos bancários de origem não comprovada
são provenientes da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte. Ausente a
prova do alegado, cujo ônus era do recorrente, hígida a presunção de omissão de
rendimento estribada no art. 42 da Lei n°9.430/96.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 08/04/2015, por via postal (fl. 389), o Contribuinte
apresentou, em 28/04/2015, o Recurso Voluntário de fls. 364/387, no qual traz os mesmos
argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.142 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720096/2011-57

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis. Trata-se, portanto, de ônus
exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores
que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.142 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720096/2011-57

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
[...]
Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96, é necessário que a comprovação da origem dos depósitos bancários seja feita
individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores que
transitaram por sua conta bancária.
É de se destacar que a lei não fala em depósitos bancários de origem não
identificada, e sim em depósitos bancários de origem não comprovada. “Identificar” não é a
mesma coisa que comprovar.
Para se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe, portanto, não basta à pessoa
física ou jurídica simplesmente “identificar”, ou meramente “apontar”, “indicar”, a origem dos
depósitos. Cabe a ela comprovar a origem do depósito, ou seja, cabe-lhe o ônus de demonstrar
que aquele específico depósito encontra-se, por exemplo, vinculado ao documento “X”, e
encontra-se devidamente contabilizado no Livro “Y”, na data “Z”. Este é o sentido de comprovar
a origem, que é algo muito maior do que simplesmente indicar uma suposta origem.
Ademais, a autoridade fiscal não mais está obrigada a comprovar o consumo da
renda, a demonstrar sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatíveis com os
rendimentos declarados, como ocorria sob a égide do revogado § 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90.
Esse entendimento já se encontra pacificado no CARF, que produziu o seguinte enunciado de
Súmula no 26 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018):
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
Alega o Recorrente que a maior parte dos valores depositados e creditados na
conta corrente são provenientes da atividade laboral por ele desempenhada, “pregoeiro de
pescados”, sendo os valores que transitaram por suas contas pertencentes de fato aos armadores,
donos dos barcos de pesca, cujos produtos vendia no “mercado de peixes” e repassava os
valores, após retirar as despesas e seus honorários.
É até compreensível que os valores movimentados na conta corrente do
contribuinte possam ser relativos à sua atividade empresarial. Embora não seja a forma
recomendada, existem casos em que as pessoas físicas acabam utilizando suas contas bancárias
pessoais para movimentar valores relativos a seus negócios comerciais.
Entretanto, nesses casos, é primordial que adotem as devidas cautelas para
registrar, de forma detalhada, tais movimentações. Ao misturar as movimentações bancárias de
ordem pessoal com as relativas aos seus negócios comerciais, o contribuinte contraria a boa
técnica e deve se cercar de todos os cuidados para que, quando instado pelo Fisco, possa
demonstrar, de maneira cabal, a segregação das receitas. Ou seja, ele deverá ser capaz de
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.142 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720096/2011-57

identificar cada lançamento bancário, comprovando tanto a sua origem como a sua destinação,
com documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores. Se assim não o fizer, como é
o caso presente, terá de assumir as consequências, sujeitando-se às penalidades legais.
Portanto, diante da não comprovação da origem dos depósitos bancários, deve ser
mantido o lançamento fiscal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 402
DF CARF MF
Original